Tribunal: TJMT
Processo: 0017045-49.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0017045-49.2016.8.11.0042
RECORRENTE: ANCELMO LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANCELMO LOPES DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 78184460):
“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL E INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA PENA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – IMPOSIÇÃO DE REPRIMENDA DECORRENTE DA PARTE FINAL DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO DESCRITO NO § 2o DO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE NEGOU TER UTILIZADO EXPRESSÕES PEJORATIVAS REFERENTES À COR DA OFENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A condenação pelo crime de injúria real não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada na prática do crime, consoante a parte final do § 2o do artigo 140 do Código Penal, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução.
Tratando-se do crime de injúria racial, não há falar em aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, quando o acusado nega ter utilizado expressões pejorativas referentes à raça, cor, ou etnia da vítima.”
Os embargos de declaração oposto em face do acórdão combatido foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO DELITO DE INJÚRIA RACIAL – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o mero propósito de ver rediscutidas questões já enfrentadas no julgamento da apelação.” (Id. 92295980)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 65, III, d, do Código Penal, ao argumento de que “o Tribunal local pecou ao apegar-se à confissão isolada do crime de injúria real. Com efeito, deixou de aplicar a compensação da agravante com a atenuante citada, confirmando a sentença monocrática condenatória.”. (Id. 95815979)
Recurso tempestivo (Id. 95976961).
Contrarrazões (Id. 99747475).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese aventada pelo recorrente de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de injúria racial, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento.
3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta.
4. Não reconhecida a confissão espontânea pelas instâncias ordinárias, para divergir dessa conclusão, seria necessário revolvimento do quadro fático-probatório, inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A finalidade da prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída.
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1874324/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM 3/5. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. No caso em apreço, o aumento da pena-base em 3/5 não se revela desproporcional ante a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido - cerca de 8kg (oito quilogramas) de cocaína.
3. As instâncias ordinárias não reconheceram a atenuante da confissão, porquanto o réu manteve-se em silêncio em juízo e extrajudicialmente. A revisão dessa conclusão exigiria imersão probatória nesta instância extraordinária, o que é vedado, como se sabe, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1656375/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça